Tribunal: STF
Processo: HC 243870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 876.327/SC.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com corréu, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inc. II (roubo qualificado pelo concurso de pessoas), c/c o art. 61, inc. I , ambos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Ao julgar apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desclassificou as condutas para a do art. 155, § 4º, inc. IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), condenando o paciente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa (e-doc. 6, p. 34), rejeitando embargos de declaração subsequentes (e-doc. 7). Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente (e-doc. 8, p. 38-48).



    4. Contra essa decisão, foi formalizada impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ e, posteriormente, ao julgar agravo regimental, reconsiderou a decisão para não conhecer do habeas corpus, ao que se seguiram os embargos de declaração que resultaram no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa defende nulidade do processo-crime pela ausência de advogado de defesa na audiência de instrução e julgamento, realizada em 28/08/2018, em que seria realizado interrogatório do paciente. Assinala que o fato de ter se mantido em silêncio e desassistido resultou em prejuízo, já que sua versão dos fatos poderia ter influído na sua absolvição. Aduz que a inobservância ao disposto nos arts. 185 a 188 do CPP consiste em nulidade absoluta. Assevera que as decisões proferidas pelas instâncias anteriores se reportaram à audiência diversa. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo, desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 28/08/2018.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 30/01/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/07/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Há mais. A questão suscitada quanto à nulidade da audiência não passou pelo crivo do STJ. Ao reconsiderar a decisão e não conhecer do habeas corpus, o Ministro Relator no STJ não apreciou a matéria de fundo, assentando que resultaria em revolvimento fático-probatório. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que, inicialmente, o Ministro Relator no STJ havia indeferido liminarmente o writ considerando deficiência instrutória, por não ter sido juntado aos autos termo de audiência referenciado. Em reconsiderar a decisão, referenciou compreensão do Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, em que indicado comparecimento do defensor e ausência do paciente na audiência indicada. Portanto, concluiu que “infirmar as conclusões do Tribunal de origem demanda o revolvimento vertical do conjunto fático probatório, medida vedada na via estreita do habeas corpus”.



    12. Das peças trazidas aos autos pela impetrante, consta apenas termo de audiência de 28/08/2018 (e-doc. 4), em que narrado: “Aberta a audiência, presente o acusado e seu Defensor, ausente o Defensor do acusado Leandro. O réu Higor foi interrogado.” Inexiste informação tanto da presença do próprio paciente quanto da colheita de seu interrogatório desacompanhado de advogado.



    13. No acórdão de apelação, ao referenciar os elementos de prova assentados pelo magistrado na sentença condenatória, consta que o processo correu à sua revelia, deixando de ser ouvido judicialmente. Veja-se trecho pertinente:



    “Já o réu Leandro não foi ouvido judicialmente em razão da revelia decretada (fls. 293/296) e em Delegacia permaneceu em silêncio (fl. 111). 



    (...)



    Quanto ao acusado Leandro, além da vítima tê-lo reconhecido e ele ter sido encontrado com o veículo envolvido nos fatos, verifico que Higor confirmou que Leandro estava junto, era quem dirigia o carro no momento da discussão com a vítima e também desceu do veículo no estacionamento para intimidar a mesma, participando da execução do crime. 



    Sendo assim, a Defesa não logrou êxito em derruir as provas angariadas pela acusação, não sendo o interrogatório do acusado Higor capaz desconfigurar a versão apresentada pelo policial civil e a vítima". 



    Acrescente-se, ainda, em consonância com as demais evidências, o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado Leandro realizado pela vítima perante a autoridade policial (fls. 72/73 e 112/113, respectivamente).” (e-doc. 6, p. 18-19; grifos nossos).



    14. Na ação revisional, o Tribunal ressaltou a revelia e concluiu por ausência de nulidade pelo comparecimento do advogado do paciente na audiência em questão. Cito passagem correspondente do voto condutor:



    “E, no tocante à suposta nulidade, vê-se que não há se falar em qualquer vício. Segundo o revisando, na audiência realizada em 26.03.2018, oportunidade em que seriam colhidos os interrogatórios dos acusados, seu advogado não compareceu, não tendo sido nomeado defensor para o ato, deixando o réu desassistido. 



    Porém, compulsado a ação penal originária, tem-se que o revisando apresentou defesa prévia por meio de defensor constituído (Evento 40 dos autos nº 0000958-78.2017.8.24.0023), profissional este que compareceu na audiência indicada (Evento 141), sendo o réu Leandro o ausente ao ato. 



    Posteriormente, diante do não comparecimento do acusado nas audiências anteriores, foi ele declarado revel, seguindo o feito seu curso normal. 



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual o pedido, nesse ponto, deve ser rejeitado.” (e-doc. 8, p. 45, grifos nossos).



    15. Muito embora a defesa sustente que as decisões proferidas nas instâncias anteriores se refiram a evento diverso do ora questionado, assentando a nulidade do ato em que o paciente teria sido interrogado sem a presença de defensor, extrai-se das peças disponibilizadas que o paciente nem sequer teria sido ouvido, diante da revelia. 



    16. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir para aferir a nulidade questionada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    17. Ademais, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    18. Com efeito, considerada a reconhecida revelia do paciente ao longo do processo-crime, afigura-se incongruente, após o trânsito em julgado da condenação, por meio deste remédio constitucional de cognição sumária, visar reconhecimento de nulidade assentando, genericamente, prejuízo causado pela não apresentação de sua versão dos fatos em interrogatório. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator